Tribunal: TCU
Processo: 010.391/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília,Hortencia Rios de Meneses e Silva contra o Acórdão 2.171/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2171/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Hortência Rios de Meneses e Silva foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem e à Sra. Hortência Rios de Meneses e Silva.